Tribunal: TJDFT
Processo: 0703789-75.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. HIPÓTESES. CONTRATO DE ALUGUEL DE VEÍCULO COM PLATAFORMA ACOPLADA. PERDA DO BEM. ESTIPULAÇÃO DO ALUGUEL E DO VALOR DE INDENIZAÇÃO EM CONTRATO. LIMITES DA MONITÓRIA. RECONHECIMENTO EM RÉPLICA DO VALOR DO BEM PELA DEPRECIAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA.

1. A ação monitória compete a quem pretende, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. Inteligência do artigo 700 do Código de Processo Civil.

2. O contrato de aluguel de equipamento firmado entre as partes, com a discriminação do valor do aluguel e da indenização no caso de perda do equipamento, viabiliza o pleito monitório.

3. A cláusula contratual que prevê a obrigação da locatária em indenizar a locadora com a reposição imediata do bem com as mesmas características e valores descritos no contrato não inviabiliza o rito monitório. Pelo contrário, a não reposição imediata do bem perdido, possibilita o pedido de constituição da prova escrita em título executivo judicial.

4. Se o pedido inicial se limitou a constituição do título executivo referente ao contrato de aluguel de equipamento, pedidos posteriores relacionados à indenização de gastos administrativos ou decorrentes de impostos, que sequer foram demonstrados nos autos, não podem ser admitidos, pois, além de ferir o princípio da congruência, demandam a produção de provas, porquanto não trazidos de forma constituída aos autos.

5. As partes devem observar o princípio da boa-fé contratual nas fases pré-contratual, contratual e pós-contratual, com pertinente atenção aos deveres anexos ou laterais de conduta. Ainda que o contrato tenha indicado o valor da indenização para o caso de perda do bem locado, o acolhimento em sentença dos valores apontados em réplica pelo autor, que considerou a depreciação dos bens, não pode ser objeto de questionamento pelo próprio autor em sede recursal.

6. Para a condenação na multa por litigância de má-fé, além da necessária oportunidade de defesa à parte acusada, é imprescindível o enquadramento nas hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

7. Negou-se provimento aos apelos.